Tribunal: TJBA
Processo: 8022063-62.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022063-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIR HENRIQUE DA SILVA

Advogado(s): ICARO SALES LIMA

AGRAVADO: DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s):DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD SOBRE VEÍCULO DO RÉU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para inserção de restrição judicial, via sistema RENAJUD, sobre veículo de propriedade do agravado, com a finalidade de garantir futura satisfação de crédito alegadamente devido em processo de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4. A análise dos documentos apresentados pelo agravante – conversas via aplicativo e comprovantes de transferência bancária – revela que não há prova robusta e inequívoca da existência da obrigação, eis que ausente nexo objetivo entre os valores transferidos e a suposta dívida.

5. O periculum in mora não se presume, devendo ser demonstrado de forma concreta; no caso, inexiste qualquer prova de que o agravado esteja promovendo dilapidação patrimonial ou ocultação de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de tutela cautelar exige demonstração concreta e simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não configuram prova inequívoca da obrigação alegada os documentos que não estabelecem nexo objetivo entre as transferências de valores e a causa debendi. 3. A inexistência de indícios de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens afasta o periculum in mora necessário à concessão da medida de restrição judicial sobre veículo”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8022063-62.2023.8.05.0000 em que é agravante

J
AIR HENRIQUE DA SILVA
e agravado
DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.